Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DESPACHO Os autos vieram conclusos a este Plantonista às 14h56 do dia de hoje. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 16a Vara Cível de Brasília, consoante consta do ID: 67618715 - Pág. 365-367, nos autos do Mandado de Segurança Cível n. 0756751-54.2024.8.07.0001, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência. Colho sucinto relatório registrado pela Magistrada na decisão combatida: Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA c/c tutela provisória de urgência de natureza antecipada impetrado por SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA (SALUTAR) em face do INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGESDF). Aduz a impetrante que possui vigente o Contrato n. 058/2021, entabulado com o Instituto de Gestão e Saúde do Distrito Federal - IGESDF, que estabelece o fornecimento ininterrupto de alimentação hospitalar para pacientes, acompanhantes legalmente instituídos e colaboradores autorizados das Unidades de Saúde daquele Instituto, até 30 de julho de 2025. No entanto, em 16/12/2024, a Impetrante foi cientificada acerca da prolação da Decisão n. 2/2024 - IGESDF/DALOG/SUCON/GGADM/GCONT, a qual determinou a Rescisão Unilateral do referido contrato, tendo a decisão sido aprovada pelo impetrado. Requer, dentre outros pedidos, que seja concedida liminarmente tutela de urgência para suspender a Decisão de Rescisão Unilateral do Contrato no 058/2021, com a manutenção das atividades da impetrante para o cumprimento do contrato até julgamento de mérito do presente remédio constitucional. Nos termos do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, o plantão judicial presta-se a apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. O reexame da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo impetrante não pode ser considerado medida de urgência inadiável a ser analisada no plantão. Isso porque, como bem pontuado pela Magistrada, a rescisão unilateral do contrato promovido pelo IGESDF possui presunção de legalidade e a suspensão da decisão administrativa exigiria complexa dilação probatória, não acobertada pelo mandado de segurança, o qual exige prova pré-constituída. Para mais, como bem salientado na decisão, a decisão de rescisão unilateral foi robustamente fundamentada, com o apontamento de inexecuções diversas em relação ao fornecimento de refeições pela empresa contratada. Além disso, à impetrante foi concedido dois prazos para interposição de recurso administrativo contra a decisão, tanto antes quanto depois da decisão definitiva, o que denota – ao que tudo indica – que foram observados o contraditório e a ampla defesa. Não é caso de plantão. Encaminhe-se à relatoria. I. Brasília, 1o de janeiro de 2025.